Tribunal: TJMT
Processo: 0002896-59.2018.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002896-59.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Veículos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUSTAQUIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 082.417.596-49 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em casos nos quais o exercício da profissão se refere ao uso/necessidade do veículo penhorado, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos.

Se a entrega dos produtos apenas é parte da cadeia de serviços ofertados, é certo que a ausência de determinado veículo em nada prejudicará a fabricação e a venda dos laticínios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EUSTAQUIO PEREIRA DA CRUZ visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos dos Embargos de Execução n. 2896-59.2018.8.11.0048, movidos em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese, alega que foi comprovada a impenhorabilidade do veículo VW Saveiro CD HL MG, de placas QBQ-5155, de sua propriedade, de uso necessário para o seu labor.

Relata que
“ficará privado de exercer a atividade leiteira, vez que não mais poderá realizar as compras de insumos como ração, mantimentos e medicamentos veterinários imprescindíveis para atividade empresarial”.

Por seu turno, caso mantida a constrição,
“restará privado de realizar a entrega do seu produto aos clientes, de porta em porta”,
demonstrando a exclusividade de uso do bem penhorado para fins de trabalho
.

Ao final, pede o provimento do recurso e a declaração de impenhorabilidade do bem indicado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 141566744, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Não se desconhece que a atividade comercial de venda e entrega de insumos perecíveis é, para muitos, atividade única e essencial ao próprio sustento e da família. A bem da verdade, não raras vezes, se percebe que a venda de pequenos laticínios é a principal fonte de recurso para a subsistência.

Não se descuida, também, que tal atividade de entrega dos produtos não requer dedicação exclusiva, sendo apenas parte da oferta de serviços, de maneira que a fabricação e venda dos produtos não resta prejudicada pela ausência de determinado veículo.

No caso dos autos, o executado não faz prova de que o automóvel é essencial ao seu sustento. Poderá, no máximo, trazer alguma modificação da oferta de preços e de serviços que, em momento nenhum, poderá ser utilizada como sustentáculo à alegada impenhorabilidade

Salienta-se que, em casos nos quais o exercício da profissão refere-se ao uso/necessidade do veículo penhorado, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. 1. A impenhorabilidade do instrumento de trabalho (art. 833, V, do CPC) está vinculada à imprescindibilidade deste para o exercício do ofício da parte executada. Destarte, a impenhorabilidade é um argumento a ser levantado e comprovado pela parte executada, não uma presunção a ser aplicada imediatamente a todos os casos. 2. Não se desconhece que, atualmente, os veículos são grandes facilitadores da vida cotidiana e principalmente laborativa. Contudo, considerar tão somente esta característica para fins de reconhecimento de impenhorabilidade de automóveis é chancelar que todo e qualquer tipo de veículo é indispensável para realização da atividade laborativa e, portanto, impenhorável, quando na verdade não o é. No caso dos autos, é evidente que a atividade exercida pelo agravante - coletar amostras de água para análise - pode ser realizada sem a utilização de um veículo particular. Ainda que o automóvel facilite a realização da atividade, não se pode confundir com a indispensabilidade deste para o exercício do ofício, tanto porque existem diversos outros meios de transportes públicos que alcançariam o mesmo fim pretendido. Aliado a isto, não há alegação de que o veículo foi tirado da posse do recorrente, de forma que não se verifica, neste momento, grave prejuízo com a manutenção da penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento, Nº 70085462265, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 14-04-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DO BEM. - O entendimento jurisprudencial exige a prova de que o automóvel seja indispensável à vida da parte, não mero facilitador, tal qual comprovado. Conforto não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade do veículo automotor. AGRAVO DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento, Nº 50856877820228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 02-08-2022).

Em resumo, ainda que tal conclusão contrarie às alegações do recorrente, vez que não obtive êxito em desconstituir a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a alegada impenhorabilidade e julgou improcedentes os embargos à execução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022